Tribunal: TJBA
Processo: 8032121-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032121-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALMIRO SANTANA BONFIM

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. TERMO DE ADESÃO DO SEGURO APARTADO AO CONTRATO PRINCIPAL. INSTRUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8032121-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALMIRO SANTANA BONFIM
, e como apelado,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA